Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-68.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-68.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URANEIDES RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI

Advogado(s)
:
KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO COM O ÚNICO FIM DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA E MODIFICAR O ENTENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.25 DO CPC.AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão, no qual o Embargante aponta a necessidade de pré-questionamento de matéria para instância superior.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, para justificar a procedência dos embargos de declaração exclusivamente para fins de pré-questionamento, considerando o disposto no art. 1.025 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC, art. 1.022), vícios não evidenciados no caso em tela.

4. A finalidade de pré-questionamento isolada não autoriza o procedimento de embargos de declaração, conforme pacificado pelo STJ e previsto no art. 1.025 do CPC, que estabelece a inclusão de elementos suspeitos para pré-questionamento mesmo em embargos rejeitados.

5. A pretensão do embargante visa reexame de matérias já decididas, com pedido de efeito modificativo, o que não se suporta via embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração só podem ser coletados para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis quando visam apenas o pré-questionamento de matéria ou o reexame de questões já decididas.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id.69612532
opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº 8000125-68.2019.8.05.0091 em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE IBICARAÍ
e embargado,
URANEIDES RODRIGUES DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça